Tribunal: TJES
Processo: 5008250-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008250-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FELIPE DALMASO DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008250-94.2022.8.08.0024

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrido:
FELIPE DALMASO DE OLIVEIRA
,
DANIELLE CHAGAS TÁPIAS
e
SERASA S.A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATA O PRIMEIRO RECORRIDO QUE NO ANO DE 2019 OBSERVOU UMA RESTRIÇÃO INDEVIDA EM SEU NOME INSCRITO PELA PRIMEIRA RÉ/RECORRENTE. EM DECORRÊNCIA DO PROCESSO Nº 0018502-41.2019.8.08.0545 TEVE ACORDO HOMOLOGADO E A RECORRENTE ASSUMIU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO RECORRIDO, EXTINGUINDO O FEITO. ALÉM DISSO, A DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOI NO SENTIDO DE OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE NA RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO ROL DE INADIMPLENTES IMEDIATAMENTE. TODAVIA, NO ANO DE 2022, OS RECORRIDOS FORAM SURPREENDIDOS COM A MANUTENÇÃO DA REFERIDA NEGATIVAÇÃO, FATO ESSE QUE OS IMPEDIU DE ADQUIRIR SEU IMÓVEL JUNTO A SEGUNDA RECORRIDA. EM RECURSO, A RECORRENTE ALEGA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NO TOCANTE A PRIMEIRA INSCRIÇÃO (2019) E, CONCOMITANTEMENTE, QUE CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO PRIMEIRO RECORRIDO. A SENTENÇA GUERREADA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA SUSPENDER O REGISTRO DO CPF DO PRIMEIRO RECORRIDO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CONDENOU A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO PRIMEIRO RECORRIDO E R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) À SEGUNDA RECORRIDA. SENTENÇA QUE MERECE MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, VEZ QUE RECORRIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)